Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPACHO O agravo de instrumento não foi conhecido por meio da decisão sob ID 39318678. Não tendo sido interposto o recuso cabível, houve o trânsito em julgado do feito. Assim, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006